Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. PORTABILIDADE. MULTA DE PERMANÊNCIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de danos materiais e morais, decorrentes da má prestação do serviço de telefonia da empresa ré, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.
2. Na inicial, as autoras narraram que, em 2018, contrataram em conjunto pacote de voz e internet com a empresa ré (Claro SA) para duas linhas telefônicas. Em razão do aumento do valor do pacote resolveram cancelar as linhas, quando em junho de 2019 a ré lhe fez a oferta de um plano mais barato no valor de R$ 66,99 por mês, o que foi aceito. Em 15.03.2020 a ré unilateralmente migrou as autoras para um novo pacote em razão de não mais existir o plano anterior, mantendo o desconto oferecido em junho de 2019. Contudo em 15.07.2020 a ré novamente alterou os valores do plano. No dia 17.07.2020, após reclamação, houve a suspensão internet da primeira autora e o cancelamento da linha da segunda autora. Por tais razões, a primeira autora fez a portabilidade da sua linha que não foi cancelada e a ré, diante da portabilidade, debitou o valor da multa pela rescisão contratual indevidamente da conta corrente da segunda autora.
3. A sentença condenou a ré a restituir às requerentes o valor de R$ 1.065,10 referente a repetição da multa indevidamente cobrada, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, em virtude do bloqueio/cancelamento dos serviços contratados pela segunda autora.
4. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo, sendo contrarrazões apresentadas. Em seu recurso, a Claro SA requereu o afastamento da dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, porque inexistiu má-fé da requerida, ora recorrente. Ainda, pugnou pela improcedência dos danos morais, ou subsidiariamente, a sua redução.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. A sentença não merece qualquer reparo. A ré não comprovou que eventual multa pela portabilidade seria devida e não trouxe aos autos o instrumento contratual comprovando a legalidade da cobrança. Ainda assim não fosse, importa dizer que a primeira autora permaneceu por 12 meses no plano contratado com desconto, isto é, desde de junho de 2019 a junho de 2020, cumprindo eventual prazo de permanência e, por fim, as alterações promovidas em março e junho de 2020 foi realizada de forma unilateral pela ré. Por tais razões, a multa debitada na conta corrente da segunda autora é indevida.
7. Desse modo, a situação não retrata hipótese de engano justificável, o que impõe a repetição do indébito na forma dobrada, consoante o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC.
8. Dano moral. No caso concreto, a linha telefônica da segunda autora foi cancelada sem qualquer justificativa. Os percalços decorrentes da impossibilidade de utilização da linha telefônica, nos dias atuais, são muitos, tendo em vista que privou indevidamente o consumidor de ter acesso a um serviço essencial para o desenvolvimento das suas atividades laborais e relações sociais do cotidiano, o que extrapola o mero dissabor e viola os seus direitos de personalidade.
9. Do quantum indenizatório pelo dano moral. O valor do dano moral foi fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional, suficiente para atender o efeito compensatório e punitivo que a condenação em dano moral possui, servindo ainda de advertência e fator inibitório, devendo ser a quantia fixada mantida.
10. Recurso Conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.